Tribunal: TJBA
Processo: 8005290-39.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8005290-39.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ESMERALDA REIS FERREIRA

Advogado(s)
:
HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, LARISSA DE ANDRADE BYRNE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADOS: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. REJEITADAS. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REGIME DE 40 (QUARENTA) HORAS. PISO DE SALÁRIO NACIONAL. COMPROVAÇÃO DA PARIDADE. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF POR MEIO DA ADIN Nº 4.167/DF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS Nº 269 E 271 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I - Noticiou a Impetrante ser servidora pública estadual aposentada da carreira do magistério público da secretaria de educação do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a supressão do direito à paridade de vencimentos, estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso nacional de salário do magistério público, atualizado, em fevereiro de 2022 para R$ 3.845,63 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), para a jornada com 40 (quarenta) horas semanais.

II - Infere-se dos autos que a Impetrante exerceu a função de magistério em regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, a partir de sua admissão em
16.06.1966
, quando ingressou no serviço público, até sua aposentadoria em 29
.07.1993
(
ID’s. 40545109 e 40545110
), auferindo, até dezembro de 2022, vencimento base mensal de R$ 2.059,03 (dois mil e cinquenta e nove reais e três centavos), abaixo do piso salarial nacional estabelecido pelo Ministério da Educação para os professores do magistério público, consoante Portaria nº 67/2022, atualizado, em fevereiro de 2022, para R$ 3.845,63 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

III - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167, declarou constitucional a fixação do piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não sobre a remuneração global.

IV - Assim, é vedada a incorporação de vantagens, adicionais ou gratificações no vencimento básico, razão pela qual, não procede a argumentação do Estado da Bahia, quanto à necessidade de incorporação da VPNI para fins de fixação do piso nacional do magistério.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8005290-39.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante,
ESMERALDA REIS FERREIRA
e, como impetrados,
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em

rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA